Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740217-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARMEM LUCIA GOMES DA SILVA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Retifique-se o cadastro do agravado para nele constar os patronos indicados no id 32612623. Cumpra-se id 33007506. Intimem-se. Brasília/DF, 03/03/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator